Tribunal: TJDFT
Processo: 0742343-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742343-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP RECORRIDO: MURILO ARAUJO CALDAS DESPACHO Diante da manifestação da curadoria especial de ID 72432409, intime-se o recorrido MURILO ARAÚJO CALDAS para apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto, por meio de publicação no DJEN em nome da advogada Renata Arnaut Araújo Lepsch, OAB/DF 18.641, bem como para, no mesmo prazo, regularizar sua representação processual no presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007